Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709804-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDNILSON GOMES SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa visando a absolvição do réu com base na alegação de insuficiência probatória para condenação pelo crime de tráfico de drogas. O réu foi condenado na sentença à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e, (ii) examinar a dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, tais como o Auto de Prisão em Flagrante, o Laudo de Exame Químico Definitivo, e demais provas materiais, incluindo a apreensão de drogas e balança de precisão. 4. A autoria do crime foi confirmada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que presenciaram o acusado arremessando um objeto dentro de um lote, que continha substâncias ilícitas e uma balança de precisão, corroborando a dinâmica dos fatos. 5. A palavra dos policiais, quando em exercício da função, possui presunção relativa de veracidade, conforme jurisprudência pacífica, sobretudo quando corroborada por outras provas, como no presente caso. 6. O Laudo de Exame Químico concluiu que as substâncias encontradas com o réu estão incluídas nas listas de entorpecentes proibidos, conforme a Portaria no 344/98 da ANVISA. 7. Na dosimetria da pena não foram identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco agravantes ou atenuantes, sendo corretamente aplicada a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com redução da pena em 2/3. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente aplicada, nos termos do artigo 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 33, § 2o, alínea "c"; CP, arts. 44 e 77; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o; Portaria no 344/98 ANVISA. Jurisprudência relevante citada: 2a Turma Criminal, ac. 1890238, Josapha Francisco dos Santos, publicado no PJe em 29/07/2024. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição com base na insuficiência probatória. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Reitera que não há provas para imputar ao denunciado a autoria pela prática de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Portanto, pela inequívoca comprovação da autoria e da materialidade do delito, inviável o acolhimento da absolvição com base na insuficiência probatória”. (ID 66056483). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028